Tribunal: TJSP
Processo: 2089721-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Ação de cobrança cumulada com indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Discussão envolvendo as penalidades do art. 523, do CPC. In casu, não houve pagamento voluntário – com efeito liberatório, ainda que parcial do valor incontroverso (diante da resistência apresentada), mas apenas depósito para garantia do juízo, seguida de impugnação ao cumprimento de sentença.

Ementa:
Ação de cobrança cumulada com indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Discussão envolvendo as penalidades do art. 523, do CPC. In casu, não houve pagamento voluntário – com efeito liberatório, ainda que parcial do valor incontroverso (diante da resistência apresentada), mas apenas depósito para garantia do juízo, seguida de impugnação ao cumprimento de sentença. Incidência de multa e de honorários advocatícios sobre o valor do débito (ou seja, o valor perseguido na fase de cumprimento) e não apenas sobre o valor controverso. Recurso provido, nos termos da fundamentação.